Tribunal: CARF
Processo: 10845.723562/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723562/2012-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.407 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-82.639 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Tratam os autos da declarações de compensação nos
33588.84577.191107.1.7.02-9903 e 37057.55285.280803.1.3.02-4755, transmitidas com
base em créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo declarado, pelos motivos a
seguir expostos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723562/2012-99
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

Tangente ao mérito, não poderá ser reconhecido o saldo credor, conforme
declarado, em virtude da não comprovação da integralidade do imposto de
renda retido na fonte, que, além de ter sido parcialmente aproveitado para
quitar a antecipação de junho, o saldo remanescente ficou bem abaixo do
valor declarado no ajuste, conforme planilha abaixo.
Os
débitos
declarados
no
PER/DCOMP
original
no
37057.55285.280803.1.0000-4755 foram homologados tacitamente, em função do crédito
não ter sido analisado dentro do prazo de cinco anos contato a partir da data da
transmissão da citada declaração, nos termos do art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Assim, em 25/07/2012, foi emitido o Despacho Decisório no 77 (fls. 191 a
195), cuja decisão homologou tacitamente as compensações declaradas no PER/DCOMP
original no 37057.55285.280803.1.3.02-4755 e não homologou as compensações
declarados no PER/DCOMP retificador no 33588.84577.191107.1.7.02-9903.
Cientificado, pessoalmente, dessa decisão em 27/08/2012 (fls. 207), bem
como da cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade em 25/09/2012 (fl. 209 a 214), com suas razões de
discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
direito creditório pleiteado e esclarece que teria direito ao montante de R$ 69.78,68, que
teria sido retido no ano-calendário 2001, mas que não teria sido declarado na DIPJ, de
modo que entendo que o "saldo remanescente" poderia ser utilizado em 2002, que
corresponde ao período em análise.

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência
do indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-82.639, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só
pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo,
sendo que a compensação somente pode ser autorizada nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
2. Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de
exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
3. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda”.
4. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza da suposta apuração de saldo
negativo, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada.
5. No caso em questão, consta no Despacho Decisório que as estimativas
devidas foram quitadas parte por meio de por recolhimentos e, parte, com
imposto de renda retido na fonte, cujo montante declarado não foi
integralmente comprovado com base nas DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte, extraídas da base de dados da Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

6. Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada
deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do
Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no
3000, de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
7. Assim, consideram-se como antecipações decorrentes de retenções na fonte,
os valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários
padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem como os
extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados
por órgãos públicos federais.
8. Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas
relacionadas devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição.
9. No caso em concreto, consta no Despacho Decisório que, apesar de ter
reconhecido retenções na fonte no montante de R$ 397.829,34 (R$ 334.476,00
+ R$ 63.353,34), a contribuinte só poderia utilizar retenções no total de R$
63.353,34 para deduzir o IRPJ devido em 2002, tendo em vista que o
montante de R$ 334.476,00 foi utilizado para "quitar" a estimativa mensal de
IRPJ apurada em junho de 2002.
10. A utilização do valor de R$ 334.476,00 para deduzir o valor da estimativa
mensal de IRPJ apurada em julho de 2006 está demonstrada a seguir:

444.593,69  valor da estimativa mensal de IRPJ apurada em junho/2006
(-) 334.476,00  retenção na fonte
(=) 110.117,69  valor pago
11. Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada manifesta-se somente
em relação às antecipações decorrentes de retenções na fonte.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

12. A contribuinte apresenta o quadro de fls. 213, no intuito de demonstrar que
teria direito de deduzir no ano-calendário 2002, antecipações decorrentes de
retenções na fonte no total de R$ 350.743,93, sendo R$ 195.508,99, referente
à fonte pagadora Banco do Brasil e R$ 155.234,94, referente à fonte
pagadora Banco Bradesco.

13. Consulta aos autos e ao sistema DIRF, no entanto, confirmam que estes
valores encontram-se incluídos dentre os valores declarados em DIRF e
reconhecido pelo Auditor-Fiscal, conforme extratos de fls. 285 e 333,
reproduzidos a seguir.

14. Deve ser registrado, ainda, que, apesar da contribuinte pretender por meio do
quadro de fls. 213 demonstrar que os valores de retenção na fonte,
abrangendo os anos de 2001 e 2002, totalizariam R$ 463.058,09, na verdade
a soma de (1) + (2) + (3) totaliza R$ 420.422,61.
15. Adicionalmente, a contribuinte alega que teria direito de deduzir um saldo
remanescente de retenções na fonte no valor de R$ 69.678,68, referente ao
exercício 2001.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

16. Consulta ao sistema DIRF, referente ao ano-calendário 2001, demonstra que
a citada retenção foi efetuada pela fonte pagadora Banco Bradesco S/A no
código de receita 5273 - Operações de Swap - Rendimentos de Capital.

17. No entanto, nos termos do RIR/99, art. 773, esta receita poderá ser deduzida
do imposto apurado no encerramento do período de apuração a que se refere,
desde que os rendimentos correspondentes integrem o lucro real daquele
período. No caso em questão, como a retenção foi efetuada no ano-calendário
2001, não pode ser utilizada para deduzir o imposto apurado em 2002, ainda
que não tenha sido utilizada para deduzir o imposto apurado no ano de 2001.
Art.773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II,Lei no 9.317, de 1996,
art. 3o, §3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I- deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
18. Quando o Auditor-Fiscal se refere a crédito apurado em período anteriores,
significa que não foi apurado saldo negativo nos anos anteriores. Parcelas de
créditos apuradas em períodos anteriores (pagamento de estimativa,
retenções na fonte), não podem ser utilizadas na apuração de saldo negativo
referente a períodos diversos do que ocorreram estas antecipações.
Cumpre destacar que não existe saldo negativo de imposto de renda de períodos
anteriores, de acordo com a planilha juntada aos autos, que pudesse ser
aproveitado para quitação das estimativas devidas no presente exercício.
19. A interessada não trouxe aos autos outros documentos hábeis a comprovar o
crédito em discussão.
20. Portanto, as antecipações decorrentes de retenção na fonte, passíveis de
serem utilizadas para deduzir o saldo negativo de IRPJ devido no período
totalizaram R$ 63.353,34, em conformidade com a decisão proferida no
Despacho Decisório.
21. Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela
autoridade administrativa.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente alega que a decisão recorrida padece materialmente de validade, na
medida em que a R. Turma Julgadora cometeu grave equívoco na análise do caso em tela, in
verbis:
Ao tratar as questões acerca da suposta utilização da retenção no
valor de R$ 334.476,00 para liquidação de parte da estimativa apurada em junho
de 2002, alegou a R. Turma Julgadora que o valor de R$ 334.476,00 foi utilizado
quitação da estimativa de junho de 2006.

Ora, além de tratar de período completamente alheio ao exercício
em que o crédito ora discutido foi apurado, é dever da Recorrente ressaltar que a
estimativa de julho de 2006 foi integralmente quitada por pagamento de DARF.
Veja-se:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

Portanto, a fundamentação trazida no trecho supracitado não
encontra qualquer relação com o caso em tela, maculando a validade da decisão
ora recorrida, que deve ser anulada pela Turma Julgadora de 2a instância deste
E. Tribunal Administrativo.

Observa-se que no acórdão recorrido afirma-se que “montante de R$ 334.476,00
foi utilizado para "quitar" a estimativa mensal de IRPJ apurada em junho de 2002”. Logo em
seguida parece-me que há um erro no acórdão , pois cita-se a estimativa apurada em julho de
2006 e em outro trecho a estimativa apurada em junho/2006, conforme excertos reproduzidos a
seguir:

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.723562/2012-99

Constata-se que há um erro na data da estimativa mensal de IRPJ, decorrente de
lapso manifesto, pois trata-se de declarações de compensação, transmitidas com base em créditos
relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002.
O referido erro não é causa de nulidade da decisão de 1a Instância, nos termos dos
artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72, contudo enseja verificação e correção.
Entende-se que faz-se necessário a conversão do julgamento em diligência para
que possa se confirmar qual o período da estimativa e seja oferecida oportunidade à recorrente
para manifestar-se a respeito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Confirmar o período da referida estimativa.
2. Intimar a recorrente a tomar ciência do período da estimativa, e
manifestar-se sobre essa, com a apresentação de documentação
comprobatório de suas alegações.
3. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos, caso apresentados pela recorrente, e a
confirmação do crédito.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital